Tribunal: TJBA
Processo: 8036984-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036984-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GERMINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS Advogado(s): ELVIS RIGODANZO, EZIQUIELA WINDBERG AGRAVADO: LUCAS DE FREITAS BARBOSA Advogado(s): ANDRÉ WILKER COSTA, VINÍCIUS RODRIGUES ALVES, LUCAS PEREIRA ARAÚJO, CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NULIDADE. DECLARAÇÃO NO 1º GRAU. JURIDICIDADE. ATO CITATÓRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA. MANDADO ENTREGUE AO GENITOR DO EXECUTADO. ENDEREÇO COM CASA FECHADA E DEVEDOR AUSENTE. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 239, CPC. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICAÇÃO. FINALIDADE CITATÓRIA ALCANÇADA. INCOMPROVAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8036984-55.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.